Tribunal: STF
Processo: Rcl 80494
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA em face de acórdão (e-doc. 05, p. 26-40) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011201-19.2023.5.15.0073, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0011201-19.2023.5.15.0073 (e-doc. 05, p. 2-21) foi movida por FLÁVIO GAMA DA SILVA em face da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e do reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à administração pública, o que foi mantido quando do julgamento do recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 26-40) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    Inconformadas com a r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, recorrem as partes. 



    A primeira reclamada suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a condenação solidária do município, bem como que seja autorizada a dedução de valores e que seja observado o limite do §4º do art. 71 da CLT. Insurge-se contra os juros e correção monetária aplicados, pretende a isenção previdenciária da cota-patronal e a limitação da condenação aos valores da inicial. 



    O segundo reclamado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer que seja excluída sua responsabilidade subsidiária, impugna os valores da inicial, requer a dedução das quantias pagas e que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o salário-mínimo. 



    O reclamante requer a invalidade do regime 12x36 com a majoração da condenação ao pagamento de horas extras, pretende a condenação ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade pelo reconhecimento da exposição ao grau máximo e o pagamento de indenização suplementar pelos juros de mora. 



    Contrarrazões pelas partes. 



    É o relatório.



    (...)



    2 - Responsabilidade



    O segundo reclamado alega a impossibilidade da responsabilização automática da Administração Pública, bem como que "o reclamante não produziu nos autos qualquer prova, ainda que mínima e sucinta, no sentido de que teria havido falha na fiscalização por parte da Administração Pública". Já a primeira reclamada sustenta que "não pode ser penalizada por eventual falta de pagamentos de salários e proventos dos funcionários cuja prestação de serviços ocorreu para o gerenciamento/administração das unidades Pronto Atendimento - UPA 24 horas, CS 24 horas e CSI 24 horas". Requer "que o ente público seja solidário em eventuais danos que causou, respondendo solidariamente por casual condenações trabalhistas". 



    Examino. 



    Incontroverso que o Município de Birigui, segundo reclamado, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou Contrato de Gestão com a organização social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, primeira reclamada, para execução das atividades de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce" (fl. 139). 



    Também não há controvérsia que, desde fevereiro de 2021, por meio do Decreto 7.081/2021 (fls. 706/714), houve intervenção municipal na Irmandade Santa Casa de Birigui, visando à manutenção da assistência médico-hospitalar no município. 



    Constata-se ainda que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para trabalhar como porteiro. 



    O C. TST já firmou entendimento que a celebração de contrato de gestão pelos órgãos ou entidades da Administração Pública não os isenta da responsabilização subsidiária pelo descumprimento das obrigações trabalhistas pelos conveniados, em decorrência dos arts. 67 e 116 da Lei 8.666/93, que determinam a obrigação de fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos. (RR: 6759020115040211, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2017).



    (...)



    Não há qualquer dúvida quanto à legalidade do contrato firmado entre os reclamados, contudo, a imposição do dever de fiscalização da administração é extraída na própria Lei 8.666/93, consoante disposto nos arts. 58 e 67. 



    Com efeito, quando a Administração Pública delega a terceiros atividade vinculada à gestão do interesse público, como se verifica no caso, atrai a responsabilização subsidiária daí decorrente, como tomadora de serviços. 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC 16/ DF, decidiu pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deixando claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados. 



    No julgamento do RE 760.931, em 30/3/2017, o STF manteve o entendimento exposto na ADC nº 16-DF e fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 246): 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Assim, a responsabilização do ente público depende de prova quanto à eficaz fiscalização do contrato quanto ao seu cumprimento, conforme definido pela SDI do C. TST no E-RR 925-07.2016.5.15.5.0281, de forma a afastar a caracterização de culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas pela sua contratada. 



    No caso, a condenação, como se verá a seguir, abrange o pagamento, em relação ao todo período contratado, de diferenças de intervalo intrajornada, pela redução da hora intervalar, além de horas extras e reflexos, pela invalidade do regime de 12x36. 



    Trata-se de violações que seriam de fácil constatação. Provado, portanto, que não houve efetiva fiscalização do contrato mantido com a primeira reclamada. 



    Deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Por fim, assim como a Origem, não se vislumbram fundamentos legais ou contratuais a justificar a pretensão da primeira reclamada para declaração da responsabilidade solidária do segundo reclamado. 



    Nada a alterar.



    (...)



    Dispositivo 



    Diante do exposto, decido conhecer do recurso ordinário interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI e o prover em parte para: 1) determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); a partir do ajuizamento da ação até 29/8/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; a partir de 30/8/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406; 2) isentar a primeira reclamada do recolhimento da contribuição previdenciária - cota patronal; conhecer do recurso ordinário interposto por MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e o desprover; conhecer do recurso ordinário interposto por FLAVIO GAMA DA SILVA e o prover o prover em parte para que sejam consideradas como extras as horas excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, de forma não cumulativa, mantidos os adicionais e reflexos arbitrados na Origem. Tudo nos termos da condenação.



    (...)



    ACÓRDÃO



    Acordam os magistrados da 8ª Câmara - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. Sra. Relatora. Votação unânime, com ressalva de entendimento da Juíza Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti, quanto à responsabilidade subsidiária do ente público.



    (e-doc. 05, p. 26-40, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que os autos seguem em regular tramitação, estando pendente o julgamento de recurso de revista.



    5. Para o reclamante, o acórdão acima transcrito viola o decidido na ADPF 324 e no RE nº 1.289.647 (Tema 1118 - RG), pois:



    a) “as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência” (e-doc. 01, p. 11);



    b) “é vedada a responsabilização automática da Administração Pública, só sendo possível sua eventual condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, prova esta que deve ser produzida pela Reclamante, o que não ocorreu no caso vertente” (e-doc. 01, p. 13-14);



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar para obter a imediata suspensão da reclamação trabalhista até o julgamento final da presente Reclamação.



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município” (e-doc. 01, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 05, p. 26-40), quanto ao decidido na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    11. De acordo com a ADPF 3241, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    12. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    13. O reclamante alega que o acórdão regional que assentou a responsabilidade subsidiária da administração pública tomadora de serviço viola os paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 1118 - RG) porque



    a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (...)



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    14. À vista do acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 26-40), não vislumbro aderência estrita em relação à ADPF 324, na medida em que referida decisão não rechaçou a licitude de terceirização ou de outras formas de relação de trabalho, embora tenha entendido pela responsabilização subsidiária do ente público reclamante.



    15. No que tange à alegação de violação ao Tema 1118 - RG, rememoro que, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que recurso de revista interposto está pendente de julgamento.  



    18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    19. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)